Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-98.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. `Prefeita que contratou pela Prefeitura Municipal, seu irmão, para laborar em função comissionada que sequer existia no quadro de carreiras do Município. Pagamento, ademais, de verba não constante da legislação a título de "serviço extraordinário". Nepotismo e enriquecimento ilícito configurados. Aplicação do art. 9° da LIA. Dolo manifesto. Robusto

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. `Prefeita que contratou pela Prefeitura Municipal, seu irmão, para laborar em função comissionada que sequer existia no quadro de carreiras do Município. Pagamento, ademais, de verba não constante da legislação a título de "serviço extraordinário". Nepotismo e enriquecimento ilícito configurados. Aplicação do art. 9° da LIA. Dolo manifesto. Robusto arcabouço probatório que demonstra a intenção em promover o enriquecimento ilícito do réu, com consequente dilapidação dos cofres municipais. Inexistência de nulidades na r. sentença. Necessidade apenas de adequação da medida constritiva, para limitá-la ao valor da condenação. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com observação.